Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA/PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. INVASÃO DA CALÇADA ONDE ESTAVA A PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado que o acidente que vitimou a parte autora foi causado por ônibus de propriedade da ré, empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, submete-se esta à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, assim, responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a usuários e não usuários do serviço, quando decorrentes da respectiva atividade.
2. Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, alegada a existência de falha na prestação desses serviços, o fornecedor só se exime de sua responsabilidade civil se demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14), ônus do qual não se desincumbiu a parte ré na hipótese, pelo que deve reparar os danos morais e materiais sofridos pela autora.
3. O dano moral resta incontroverso na espécie, porquanto os prejuízos experimentados pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que a lesão evidenciada nos autos não só comprometeu a integridade física da Apelada, mas também sua integridade psíquica, em vista do abalo emocional vivenciado, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade de trabalho.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, de modo que a condenação atenda seu caráter compensatório e inibidor, devendo, assim, ser reduzido o quantum indenizatório fixado na r. Sentença, a fim de atender aos parâmetros mencionados.
5. Deferido o benefício da gratuidade de justiça a uma das partes, resta suspensa a exigibilidade da verba honorária a que for condenada, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Sentença reformada apenas para reduzir o valor dos danos morais. Recurso parcialmente provido.